Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733530-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JIN DOS SANTOS, VITOR VARJAO CHIANG, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ESPOLIO DE CHIANG JIN GUAN, CHIANG SIEW HONG REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO DECISÃO Diante da petição de id. 46499211, promova-se o descadastramento do nome do advogado Inacio Bento de Loyola Alencastro como patrono da parte interessada OAB/DF nos presentes autos. Aguarde-se a sessão de julgamento designada para julgamento do recurso de agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora